Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-93.2014.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001824-93.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EUREKA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME - CNPJ: 10.420.216/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001824-93.2014.8.11.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: EUREKA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial

ajuizada em face do
EUREKA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do título, e de consequência, julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 487, II do CPC. Condenou o executado em custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, a instituição apelante pugna pela reforma integral da r. sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, diante da ausência de desídia por sua parte durante o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Sustenta que a presente execução é pautada sobre o Instrumento Particular de Confissão de Dívida que prescreve em 05 (cinco) anos conforme previsão do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Narra que “
houve a homologação de acordo entre as partes no ano de 2018, bem como pagamento parcial do valor devido, demostrando a que a parte exequente
” (sic).

Aduz “
que após o descumprimento do acordo celebrado, após buscar meios de satisfazer o crédito, o exequente/apelante requereu a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do Art. 921, III do CPC, a qual foi deferida em 10/02/2020, Id nº 71158467, fls 85e 86. Sendo assim, a execução ficou suspensa até 05/02/2021, Id no 71158472, fls 1, quando o Apelante, requereu a busca de veículos via o sistema Renajud, não ocorrendo prazo prescricional durante esse período
” (sic).

Defende que “
ao contrário do exarado na r. sentença, o simples fato do apelante não ter localizado bens após a quebra do acordo, não induz a ocorrência da prescrição intercorrente, posto que esse instituto é expresso e determinado, nos moldes no nosso CPC
” (sic).

Assim, nos termos da fundamentação supra, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento (id. 179856930).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (id. 180262191).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II do CPC.

Ressai dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial

em face de
EUREKA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
, visando o recebimento de débito no valor de R$ 76.360,38 (setenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), lastreado em Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças n. 530/7221966.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda executiva em 03/06/2014 (id179856908 - Pág. 33), sendo o despacho inicial proferido em 09/06/2014 (id. 179856908 - Pag. 34).

O executado foi citado em 03/11/2014 (id. 179856908 - Pag. 43).

Após diversas diligências infrutíferas para localizar bens passíveis de penhora, o apelante requereu em 08/03/2016 a suspensão do feito com fulcro no art. 791, III do CPC/73 (id. 179856908 - Pág. 67), que restou deferido pelo magistrado.

Após o escoamento do prazo requerido pelo autor, em 11/05/2018, o apelante apresentou acordo entabulado entre as partes em que a executada confessou a dívida na importância de R$ 64.929,52 (sessenta e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), valor que seria restituído em 50 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.919,87 (mil novecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos) a serem debitados de sua conta, sendo a primeira parcela com vencimento em 15/09/2013 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, requerendo nova suspensão da execução (id. 179856908 - Pág. 70).

Na data de 25/01/2019, o exequente informou ao juízo que o apelado não efetuou o pagamento de todas as parcelas pactuadas, requerendo o prosseguimento do feito e bloqueio online de valores pelo sistema Bacenjud, deferido pelo magistrado (id. 179856908 - Pág. 81)

Após diversas diligências infrutíferas para localizar bens passíveis de penhora, o apelante requereu suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano em 12/2019 nos termos do art. 921, §1º do CPC/15 (id. 179856908 - Pág. 106).

Após o escoamento do prazo requerido pelo autor, na data de 05/02/2021, o apelante requereu a realização de pesquisa no sistema Renajud, deferido pelo magistrado singular em 10/03/2021 (id. 179856909 - Pág. 19).

No decorrer do trâmite processual, após diversas tentativas de localização de bens do devedor, em 29/09/2022, o magistrado determinou a intimação do exequente para manifestar acerca da eventual consumação da prescrição intercorrente (id. 179856923).

O autor sustentou a inocorrência da prescrição intercorrente (id. 179856928).

Em 12/06/2023, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, no qual insurge-se o apelante pugnando pelo afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

No caso concreto, se trata de execução de dívida líquida constante de instrumento particular que tem prazo prescricional de cinco anos.

Com a alteração promovida pela Lei nº. 14.195 de 2021, o Código de Processo Civil assim estabelece acerca da falta de localização de bens penhoráveis e do início da prescrição intercorrente na hipótese:

“Art. 921. Suspende-se a execução

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.
”

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na decorrência do transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de valores e bens penhoráveis.

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA
– AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”
(N.U 0000667-51.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a instituição bancária peticionou diversas vezes nos autos, afastando qualquer indicação de sua desídia.

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis, que restaram infrutíferas.

Impende ressalvar, nesse tópico, que em nenhum momento houve a paralisação do feito por inércia da apelante, considerando que este formulou inúmeros requerimentos.

De tal forma, considerando-se que não há falar em prescrição intercorrente, tenho em vista o interesse da parte credora no prosseguimento do feito, também não se justifica a extinção da ação executiva com fundamento na ausência de localização de patrimônio passível de constrição.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023